Tribunal: TJMT
Processo: 0020336-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020336-60.2016.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0020336-60.2016.8.11.0041, opostos por BANCO DO BRASIL S.A, julgou extinto o feito, tendo em vista a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, sem a condenação em honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta o cabimento dos honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 90, caput, do CPC, afirmando que a sentença incorreu em notória ilegalidade, porquanto apenas em sede de execução fiscal é que os honorários do FUNJUS serão reputados suficientes.
Afirma que a presente demanda se trata de ação autônoma, razão pela qual as custas judiciais e honorários advocatícios devem ser fixados e devidamente recolhidos.
Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular, acrescidos da majoração devida em sede recursal..
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 89881077).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0020336-60.2016.8.11.0041, opostos por BANCO DO BRASIL S.A, que julgou extinto o feito, tendo em vista a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, sem a condenação em honorários advocatícios.
A controvérsia se restringe em saber se é devida ou não a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.
Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção dos embargos à execução fiscal se deu em razão do pedido de desistência da parte informando a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE.
Registre-se que os honorários estão inclusos dentro do parcelamento cujo pagamento do valor da dívida é acrescido de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).
Nesse sentido tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:
"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.
A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.o 10.433/2016), como cito:
“Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.
In casu, no parcelamento firmado entre os demandantes, já prevê a inclusão da importância a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.
Com efeito, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese.
Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “bis in idem” e por isso não deve ser estabelecida.
Nesse sentido a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.143.320/RS, DJe 21.5.2010, processado sob o rito de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de ser descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL COM INCLUSÃO DE 1% DO DÉBITO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE BIS IN IDEM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou entendimento, em precedente julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, segundo a qual a condenação em honorários advocatícios, do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para efeito de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo prescrito no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (REsp 1.143.320/RS).
III - Caso em que a empresa formulou pedido de desistência de embargos à execução fiscal, cujo objeto era a cobrança de contribuições previdenciárias, em face de adesão a parcelamento previsto na Lei n. 10.684/2003, no qual foi incluso o percentual de 1% do débito a título de honorários advocatícios. Descabida a cobrança de honorários a título de cumprimento de sentença.
IV - A Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Interno improvido.(STJ, AgInt no REsp 1644435 / AL, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28.9.2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).
2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Diante dessas considerações, com fulcro na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso interposto, devendo ser mantido incólume o ato sentencial.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora